Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702729-19.2024.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADOS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e G. E. R. S. - REPRESENTANTE LEGAL: L.R.R. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra a r. sentença exarada sob o ID 63021989, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial da ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência interposta pelo menor impúbere G.E.R.S., representado por sua genitora L.M.R., para determinar à apelante e à ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA que mantenham o autor como beneficiário do plano de saúde coletivo que usufruía ou que realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, mantidas as condições anteriormente contratadas e sem prazo de carência, “desde que assumindo as obrigações dele decorrentes (cota parte do segurado e cota parte do ente instituidor (empresa, associação ou sindicato), com a ressalva de possibilidade de manutenção do último reajuste feito com base na mudança de faixa etária, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária”. Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor e ante o teor da manifestação ministerial acostada ao ID 63550844, com fulcro no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 251, inciso V, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível, para manifestação. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 às 11:52:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora